Tribunal: TJPA
Processo: 0853353-90.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853353-90.2021.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DE NAZARE OLIVEIRA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. SERVIDORA APOSENTADA. AUSÊNCIA DE GOZO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível proposta pelo DETRAN/PA, mantendo a sentença que reconheceu o direito da servidora aposentada à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos. A parte agravante sustenta ausência de negativa formal da Administração e defende a impossibilidade de conversão automática do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a conversão de licença-prêmio não usufruída por servidora aposentada em indenização pecuniária, mesmo sem negativa expressa da Administração ao gozo do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 635 da Repercussão Geral (ARE 721.001/RJ), reconhece o direito à conversão em pecúnia de direitos de natureza remuneratória não usufruídos por servidores aposentados, como a licença-prêmio, diante da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.
4. Os tribunais vêm afastando a exigência de negativa administrativa formal, diante da presunção de que o não usufruto da licença decorreu da necessidade do serviço, sendo desnecessária a produção de prova específica nesse sentido.

5. Os direitos adquiridos à licença-prêmio incorporam-se ao patrimônio jurídico do servidor, tornando legítima a pretensão indenizatória em casos de aposentadoria, falecimento ou impossibilidade de gozo por encerramento do vínculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

" Tese de julgamento:

1. A conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída é devida ao servidor aposentado ou aos seus sucessores, independentemente de negativa formal da Administração, diante da presunção de necessidade do serviço e da vedação ao enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 99.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 28/02/2013; TJPA, AC nº 0803458-97.2020.8.14.0301, Rel. Desª Luzia Nadja; TJPA, AC nº 0854985-25.2019.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 25182927), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇA PRÊMIO
, ajuizada por
MARIA DE NAZARE OLIVEIRA SOUZA.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida ignorou a ausência de comprovação da negativa administrativa quanto à fruição da licença-prêmio pelo servidor, requisito indispensável, segundo o entendimento do próprio STJ, para a conversão do benefício em indenização pecuniária.

Alega que o artigo 99 da Lei Estadual nº 5.810/94 condiciona a fruição da licença-prêmio à manifestação expressa do servidor, e que a conversão obrigatória em pecúnia somente se justifica nos casos de falecimento ou aposentadoria, desde que comprovada a impossibilidade de usufruto em razão de necessidade do serviço.

Ressalta que a jurisprudência invocada na decisão agravada exige prova inequívoca da recusa da Administração à fruição do benefício, o que não foi produzido nos autos, tendo a autora se limitado a apresentar certidão genérica quanto à ausência de gozo das licenças.

Pontua que não se pode admitir a conversão automática das licenças-prêmio não gozadas em pecúnia sob pena de violação ao princípio da legalidade e da proibição de enriquecimento ilícito por parte dos sucessores do servidor.

Conclui requerendo, inicialmente, o exercício do juízo de retratação e, na sequência, o provimento do presente agravo, para que seja reformada a decisão agravada, julgando-se improcedente o pedido de conversão das licenças-prêmio em pecúnia.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 26901591).

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise do mérito.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Consoante corretamente consignado na decisão agravada, que a questão trazida à apreciação por meio do presente recurso já se encontra pacificada na jurisprudência nos Tribunais Superiores.

Aplica-se ao caso em comento, a tese fixada no julgamento do Tema 635 pelo STF (ARE nº 721001/RG/RJ), no qual reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e reafirmou a sua jurisprudência, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública, conforme a seguinte ementa:

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória - em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.” (STF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 28/02/2013)

Nessa direção colaciono, ainda:

Ementa: FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO – SERVIDOR PÚBLICO – GOZO – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA. Uma vez inviabilizada a obrigação de fazer, ante a necessidade do serviço e a aposentadoria do servidor, dá-se a transmutação em obrigação de dar, considerada a indenização. Precedente: recurso extraordinário com agravo nº 721.001/RJ, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de março de 2013. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. (STF. RE 1009303 AgR. Órgão julgador: Primeira Turma. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. Julgamento: 20/06/2017. Publicação: 26/09/2017)

Ademais, este Tribunal de Justiça do Estado do Pará considerou que não se deve imputar ônus aos servidores pela não fruição do direito à licença prêmio, diante da presunção de que o benefício não foi gozado por necessidade do serviço. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 37, § 6º, DA CF. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. À UNANIMIDADE. 1. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pela servidora, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública. 2. Uma vez que a servidora, implementou os requisitos e adquiriu períodos de licençasprêmios, tais parcelas passaram a integrar seu patrimônio jurídico, afastando a necessidade das comprovações de indeferimentos formais dos pedidos administrativos. 3. sentença merece ser mantida em relação aos juros e correção monetária, uma vez que atendidos aos parâmetros firmados no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ) 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. (0803458- 97.2020.8.14.0301, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/12/2022, Publicado em 11/01/2023).

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA NA HIPÓTESE DE NÃO USUFRUTO DA VANTAGEM EM DECORRÊNCIA DA PASSAGEM À INATIVIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESUNÇÃO DE A SERVIDORA NÃO USUFRUÍA DA VANTAGEM POR NECESSIDADE DE SERVIÇO
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de 4 meses de licença prêmio não usufruída pela apelada. Inconformado, o Ente Público interpôs apelação, suscitando prescrição do fundo de direito e ilegalidade da conversão. 2.
Da prejudicial de prescrição quinquenal. O STJ, no REsp nº 1254456 PE (Tema 516), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licençaprêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Requerimento Administrativo sem resposta. Causa de suspensão do prazo prescricional. Ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional. Prejudicial de mérito rejeitada. 3. Mérito. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, não sendo devido imputar ônus à servidora pela não fruição do direito, diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço. 4. Apelação conhecida e não provida
(TJ-PA - AC: 08549852520198140301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 06/12/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/02/2022).

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ- SEAD. SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 37, § 6º, DA CF. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. MANDAMUS CONHECIDO E PROVIDO. 1- É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pelo falecimento do servidor, à sua sucessão, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública. 2- Uma vez que a servidora, implementou os requisitos e adquiriu períodos de licençasprêmios, tais parcelas passaram a integrar seu patrimônio jurídico, afastando a necessidade das comprovações de indeferimentos formais dos pedidos administrativos. Ante a manifesta impossibilidade material de fruições dos benefícios na forma de descanso, é devida a indenização em favor dos sucessores. 3Concedida a segurança nos termos do voto da relatora (2018.01236783-57, 187.721, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-27, publicado em 2018-04-02)

É devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada pelo falecimento do servidor, à sua sucessão, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

Assim, uma vez que o servidor implementou os requisitos e adquiriu períodos de licenças-prêmios, tais parcelas passaram a integrar seu patrimônio jurídico, afastando a necessidade das comprovações de indeferimentos formais dos pedidos administrativos.

Ante a manifesta impossibilidade material de fruições dos benefícios na forma de descanso, é devida a indenização em favor dos sucessores equivalente às licenças não usufruídas, podendo, caso contrário, configurar enriquecimento imotivado pela Administração Pública.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 01/09/2025